Tribunal: TJMT
Processo: 1002634-02.2021.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002634-02.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO TENORIO DE MELO - CPF: 318.412.441-04 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVINEY CAETANO DOS SANTOS - CPF: 040.824.841-67 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVAIL ANTONIO GOMES DA SILVA - CPF: 550.733.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIZA FONSECA DE SOUZA - CPF: 631.000.611-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEVSON APARECIDO ARRUDA MELO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002634-02.2021.8.11.0044

APELANTE: PAULO TENORIO DE MELO, CLEVSON APARECIDO ARRUDA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA – INCERTEZA QUANTO À EFETIVA PROPRIEDADE DO ARTEFATO BÉLICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo dúvida quanto à efetiva propriedade da arma de fogo apreendida, que ainda interessa à ação penal que se encontra em fase inicial, inviável a restituição dela. Exegese dos artigos 118 e 120, ambos do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002634-02.2021.8.11.0044

APELANTE: PAULO TENORIO DE MELO, CLEVSON APARECIDO ARRUDA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada por CLEVSON APARECIDO ARRUDA MELO, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo apreendida na posse de PAULO TENÓRIO DE MELO.

Assevera que a referida arma lhe pertence, e que sua apreensão ocorreu quando
“
estava em visita à residência de seu pai
, PAULO TENÓRIO DE MELO”
.

Narra que é Policial Penal e necessita do artefato bélico, que
“é indispensável à segurança pessoal do apelante em razão da função que exerce” (sic)
.

Verbera que a arma se encontra registrada em seu nome, comprovando a propriedade dela, razão pela qual almeja a restituição da pistola Taurus.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002634-02.2021.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

NEIZA FONSECA DE SOUZA TENÓRIO DE MELO registrou, no dia
11/09/2021
, boletim de ocorrência contra seu marido, PAULO TENÓRIO DE MELO.

Ouvida pela autoridade policial, relatou o seguinte:

“QUE é casada com PAULO TENÓRIO DE MELO, há cerca de 15 (quinze) anos, relata que deste esse tempo já sofria agressões físicas, psicológicas e verbais; RELATA que possui uma filha em comum, hoje com 11 (onze) anos de idade; RELATA que quinta-feira desta semana foi para o município de Rondonópolis para tratamento médico, e que ele foi buscá-la na rodoviária local, e dado certo momento, a filha do casal respondeu algo que a declarante não ouviu, e nisto, PAULO desferiu para a filha "vai tomar no cú"; RELATA que é evangélica, assim como a menina, momento que ela o repreendeu pela forma como se comportou, neste ato
PAULO disse "eu vou quebrar a sua boca até sair sangue"
e que depois disso, ela não falou mais nada; RELATA que iam almoçar em um restaurante indicado pela filha, contudo, como ela se calou, Paulo disse "pois agora vocês vão ficar sem almoçar"; QUE voltaram para casa, e durante o período da tarde, PAULO foi para um bar, enquanto que a declarante foi para a casa de sua cunhada; QUE ao retornar para a residência, começou a fazer o jantar, momento em que PAULO também chega e começa a desferir palavras de baixo calão, "você me traiu, eu tenho certeza da traição, você não presta, é vagabunda e que eu vou te matar";
A declarante relata que em diversas ocasiões tentou se separar de Paulo, mas temeu por sua segurança e integridade física e de sua filha, visto que ele diz ‘se você me largar eu vou te matar, chama a Polícia se você tem coragem
’, que Paulo a segurou pelos braços para agredi-la, momento em que conseguiu se desvencilhar e pegar o telefone para ligar para a Polícia Militar, relata que saiu correndo, mas Paulo ouviu a ligação e se evadiu da casa do casal, contudo, a PM logrou êxito em localizá-lo "; A declarante relata que tem 54 (cinquenta e quatro) anos e não aguenta mais ser agredida; QUE além das ameaças, Paulo força a declarante a fazer relações sexuais não consentidas (em específico sexo anal), e caso não ceda, Paulo faz chantagem dizendo "eu não vou mais pagar o plano de saúde, não vou comprar seus remédios, eu vou te matar"; A declarante relata que é totalmente dependente financeiramente de Paulo e que não possui recurso algum e que por ser dependente dele, acaba cedendo às chantagens psicológicas e sexuais;
QUE em relação à arma, Paulo a comprou de seu filho, CLEVSON, pois Paulo estava sendo ameaçado de morte em Santo Antônio do Leverger/MT, e por estar aposentado e ameaçado, adquiriu a arma pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais; RELATA que a arma é devidamente registrada em nome de CLEVSON, Policial Penal
; A declarante relata que não tem como sustentar-se, tão pouco sua filha de 11 (onze) anos e que por estes motivos, a declarante requer Pedido de Medidas Protetivas e representá-lo criminalmente pelas ameaças sofridas, visto que
"hoje ele não bateu mas as ameaças são constantes, e foi uma vida inteira de sofrimentos e abusos"
; QUE
"se acontecer alguma coisa comigo, foi ele quem me matou"
;
QUE em relação à arma de fogo, a declarante responde que o denunciou aos policiais, que ela estava guardada dentro de um guarda-roupas, que temia que ele a usasse em seu desfavor devido às constantes ameaças de morte; Relata que ele a comprou este ano, mas não se recorda quando;

RELATA que antes de ele ter arma, ele a ameaça de morte fazendo sinal de corte no pescoço, mas que,
depois da aquisição da arma, apenas diz "eu vou te matar"
; RELATA que esta é a segunda vez que o denuncia, mas que na primeira ocasião retirou a queixa pois ele estava prestes a se aposentar e isso o prejudicaria, mas que agora não fará isso, pois está cansada de sofrer; Neste ato, a declarante deixa o telefone de contato de seu psiquiatra Dr. Jonas (65.9.9998-8093), médico que lhe acompanha há pelo menos 10 (dez) anos, prestando atendimento psiquiátrico”.

Interrogado na fase policial, PAULO, que é Policial Civil aposentado, manteve-se em silêncio, aduzindo que só se manifestaria em juízo.

CLEVSON somente pleiteou a devolução da pistola em
05/11/2021
, ou seja,
depois de quase 2 [dois] meses da sua apreensão
, quando aduziu que
“
referida arma por equivoco foi esquecida na casa de seu genitor
, contudo, estava em lugar seguro trancada em armário para a própria segurança da arma, não sabendo o requerente como a mesma foi localizada pela Policia Militar de Paranatinga”
.

Após manifestação desfavorável do Ministério Público, o juízo singular indeferiu o pleito,
verbis
:

“É de elementar conhecimento que para se restituir bens apreendidos exige-se certeza quanto à legitimidade de quem o reclama para recebê-lo, segundo inteligência do art. 120, caput, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

Sobre os pressupostos da devolução das coisas apreendidas, leciona Paulo Lúcio Nogueira (Curso Completo de Processo Penal, 7ª ed., Saraiva, São Paulo, 2000, p. 177.):

1) a certeza do direito, devendo ser comprovado o direito ao objeto apreendido, que pode ser ou não de sua propriedade. Se for veículo, deve fazer prova da propriedade (RT 580/252); 2) a falta de interesse na retenção da coisa para o processo, pois as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (art. 118)

Não menos sabido que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”, nos termos da redação do art. 118 do Código de Processo Penal.

Com efeito, no que tange a apreensão de arma de fogo, o Poder Judiciário tem adotado medidas acautelatórias. Explico.

O artigo 1º da Resolução nº 134 de 21/06/2011 a qual dispõe sobre o depósito judicial de armas de fogo e munições e a sua destinação preceitua que:

Art. 1º As armas de fogo e munições apreendidas nos autos submetidos ao Poder Judiciário deverão ser encaminhadas ao Comando do Exército, para destruição ou doação, nos termos previstos no art. 25 da Lei nº 10.826, de 2003, após a elaboração do respectivo laudo pericial, intimação das partes sobre o seu resultado e eventual notificação do proprietário de boa-fé para manifestação quanto ao interesse na restituição.

Por sua vez, o referido artigo 25 da Lei nº 10.826/2003, a qual dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências, rege que:

Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.

Assim, para a restituição de arma de fogo apreendida, é necessário o desinteresse do bem na instrução da ação penal, no caso dos autos o Ministério Público informou que
o objeto apreendido ainda interessa ao processo, havendo declaração da vítima que a mesma foi alienada a Paulo Tenório de Melo pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não havendo a sua regularização por ser o requerente policial penal
(ID. 65184518).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e, com fundamento no artigo 120 da Lei Processual Penal, INDEFIRO o pedido de restituição formulado por Clevson Aparecido Arruda Melo.”

De proêmio, causa espécie a mudança de narrativa por parte do apelante que, perante o juízo singular, relatou que
“esqueceu a arma”
na casa de seu pai – e levou quase 2 [dois] meses para pleitear a restituição dela – enquanto nas razões recursais afirmou que a apreensão da pistola ocorreu
“quando estava em visita à residência de seu pai”
.

Em sentido diametralmente oposto, as declarações de NEIZA, na fase inquisitiva, mostram que
o seu marido adquiriu a arma do filho
, aqui apelante, mantendo o registro em nome deste.

Como se vê,
não há a certeza necessária de que a arma efetivamente pertence ao apelante
, uma vez que foi apreendida em
Paranatinga
, na posse de seu genitor, enquanto ele reside em
Várzea Grande
.

O art. 120,
caput
, do CPP dispõe que
“A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”
.

Ademais, como prescrito pelo art. 118 do CPP, antes do trânsito em julgado da sentença penal, as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao feito, o que é o caso dos autos.

Ocorre que a instrução processual dos autos de origem ainda não teve início no juízo
a quo
, de modo que não há prova judicializada que permita concluir, indene de dúvidas, a quem pertence a arma de fogo apreendida.

Portanto, a conclusão que se impõe é que a restituição almejada, ao menos neste momento processual, não se afigura cabível, pois não há certeza acerca da efetiva propriedade da pistola apreendida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o apelo de CLEVSON APARECIDO ARRUDA MELO, mantendo incólume a decisão que indeferiu a restituição da arma de fogo apreendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022